Tribunal: TJMT
Processo: 1029414-72.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029414-72.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), VALDIR MACHADO DA SILVEIRA PINTO - CPF: 326.766.549-34 (EMBARGANTE), TANIA IZABEL DE LIMA - CPF: 338.595.070-87 (EMBARGADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES.

INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. DEMANDA DE TRATO SUCESSIVO. ART. 323 DO CPC.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para afastar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sob fundamento de inexistência de intuito protelatório.

O embargante alega omissão no
aresto
quanto à
inviabilidade
de inclusão
na demanda
de parcelas vencidas após o ajuizamento do feito, sob o rito da penhora
.

II. Questão em discussão

V
erificar se o
julgado
incorreu em omissão por não se manifestar sobre a suposta incompatibilidade da inclusão de parcelas vencidas no curso da execução processada pelo rito da penhora,
nos termos do
art. 528, §8º, do CPC.

III. Razões de decidir

O
acórdão embargado, enfrentou o tema de forma expressa, reconhecendo a possibilidade de inclusão de parcelas vencidas após o ajuizamento da execução, com fundamento no art. 323 do CPC

e na jurisprudência do STJ.

Os embargos demonstram inconformismo com o desfecho do julgamento e visam ao reexame da matéria, sem evidenciar qualquer vício que justifique sua oposição, inviabilizando inclusive o prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
, por unanimidade
, deu parcial provimento ao Recurso
apenas para afastar a multa de 2% aplicada com base no art. 1.026, §2º, do CPC, por ausência de manifesta intenção protelatória nos embargos de declaração.

O embargante alega omissão da Câmara julgadora quanto
a incompatibilidade da inclusão de parcelas vencidas após o ajuizamento da execução sob o rito da penhora (art. 528, §8º, do CPC).

Sustenta que o acórdão não analisou os
artigos
141
;
492
;
528, §8º
;
779
;
783
; e
803, I,
do CPC, mencionados

no Agravo de Instrumento.

Pré
-questiona a matéria
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega omissão da Câmara julgadora quanto
a
inviabilidade

de
inclusão de parcelas vencidas após o ajuizamento da execução sob o rito da penhora (art. 528, §8º, do CPC).

Contudo, o acórdão embargado
enfrentou devidamente a questão, com fundamentação clara,
reconhecendo a
possibilidade de
acrescentar
os débitos vencidos durante o
andamento da demanda
, mesmo quando adotad
o
o rito da expropriação (art. 528, §8º, do CPC),
nos termos do
art. 323 do CPC
e d
o
entendimento
do
STJ.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. RITO EXPROPRIATÓRIO. PRESTAÇÕES VINCENDAS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É possível a inclusão das prestações alimentícias vencidas no curso da execução, ainda que o credor opte pelo procedimento da coerção patrimonial, previsto no art.
528, §
8º, do

CPC, em observância dos princípios da efetividade, da celeridade e da economia processual. 2. Recurso especial provido para deferir a emenda à inicial, a fim de incluir as prestações que vencerem no curso da execução por quantia certa. (Processo n.º 1846966 SP 2019/0330254-1, Relator Ministro

Antônio Carlos Ferreira,
DJe
19/09/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO RITO DA PENHORA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS NA QUANTIA EXEQUENDA. POSSIBILIDADE. 1. A utilização concomitante dos ritos voltados à expropriação de bens e à prisão civil do devedor de alimentos é permitida pelo sistema jurídico-
processual. 2. O legislador autorizou a inclusão das parcelas vincendas no curso da execução alimentar pelo rito da expropriação, por se tratar de obrigação de natureza de trato sucessivo de acordo com o que estabelece o art. 323 do CPC.RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5839919-32.2023 .8.09.0134 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS - RITO DA PENHORA - INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO FEITO - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. A opção do procedimento por meio do qual deve ser processada a execução de alimentos, se pelo rito da prisão ou pela expropriação forçada, compete ao credor. 2. As parcelas vencidas e vincendas, além daquelas objeto do cumprimento de sentença de alimentos, devem compor a dívida exequenda, independentemente do rito eleito pela parte exequente. Natureza Jurídica da obrigação exequenda que comporta a inclusão dos débitos vincendos. Aplicação da regra inserta no art. 323 do Código de Processo Civil. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 40489639420248130000, Relator.: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD 2G), Data de Julgamento: 16/12/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 2º Núcleo de Justiça 4.0 -
Cív
, Data de Publicação: 17/12/2024).

Conforme consignado no
aresto
, embora a demanda tenha sido proposta sob o rito de execução por quantia certa, as
parcelas que venceram no curso do processo podem ser incluídas no feito, pois trata-se de obrigação de natureza alimentar de trato sucessivo.

Ademais, o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso.

Logo, é evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado obtido, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas
dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, grifos nossos).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025